Tribunal: TJBA
Processo: 8108307-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108307-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, nos autos de ação regressiva ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A., julgou procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de R$ 7.895,00, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A COELBA sustenta cerceamento de defesa pela ausência de notificação administrativa prévia, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, além de questionar a validade dos laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora, argumentando que os danos poderiam advir de defeitos internos ou problemas nas instalações do consumidor.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da condenação por danos elétricos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia, especialmente quanto à alegação de cerceamento de defesa, à existência de nexo causal e à responsabilidade civil da concessionária.

III. Razões de decidir

Não se verifica cerceamento de defesa, pois a Resolução ANEEL nº 1000/2021 permite que o consumidor providencie o reparo dos equipamentos antes da solicitação de ressarcimento, mediante a devida apresentação dos documentos exigidos, o que foi cumprido pela parte autora.

A tese de ausência de nexo causal não prospera, uma vez que os dados sistêmicos apresentados pela COELBA não abrangem as oscilações de tensão de curta duração, que são precisamente as responsáveis pelos danos alegados.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal, os quais estão devidamente comprovados no processo.

A jurisprudência consolidada dos tribunais, inclusive deste Tribunal de Justiça, reconhece que a sub-rogação transfere à seguradora os direitos do segurado, conferindo-lhe legitimidade para pleitear o ressarcimento, aplicando-se integralmente as normas do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14, 22 e 25; CC, art. 786; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 602, 611 e 612; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8004817-03.2023.8.05.0146; TJ-BA, Apelação 8059161-49.2021.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8007672-36.2022.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8036020-69.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8004443-81.2023.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
e parte recorrida
Tokio Marine Seguradora S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da eminente Relatora.